Tribunal: TCU
Processo: 006.376/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1665/2020-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de relatório de auditoria realizada no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Dsei Yanomami, cujo objetivo era verificar a conformidade das contratações realizadas mediante dispensa e/ou inexigibilidade de licitação. Considerando a proposta da Unidade Técnica (peças 38/40), no sentido de acatar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Cleudismar Moreira de Souza, uma vez que foram suficientes para sanear as irregularidades a ela atribuídas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e ainda, em consonância com a proposta de encaminhamento da unidade técnica nos autos (peça 38), em arquivar o presente processo, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.376/2019-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Cleudismar Moreira de Souza (XXX.346.092-XX); Rousicler de Jesus Oliveira (XXX.430.961-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Saúde Indígena 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: Clovis Melo de Araujo (647/OAB-RR) e outros, representando Cleudismar Moreira de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (Dsei Yanomami) e à Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) sobre as seguintes impropriedades: 1.7.1.1.as pesquisas de preços com os fornecedores, realizadas para justificar as sucessivas prorrogações do Contrato 12/2016, no âmbito do processo 25064.001416/2016-35, sem a priorização de outros meios, tais como painel de preços e contratações similares de outros entes públicos, afronta o disposto no § 1o do art. 2o da Instrução Normativa 5/2014 da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI/MPOG; 1.7.1.2.a ausência de cláusulas que estipulem a vinculação ao termo da proposta, a legislação aplicável aos casos omissos e a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, identificada no âmbito do Contrato 12/2016, firmado com a empresa Extremo Norte Serviços de Limpeza Eireli-ME, afronta o disposto no artigo 55, incisos XI ao XIII, da Lei 8.666/1993; 1.7.1.3.o pagamento sem verificação da regularidade fiscal-previdenciária, identificado no âmbito do Contrato 9/2018, celebrado com a empresa Icaraí Turismo Táxi Aéreo Ltda., afronta o disposto nos art. 29, incisos III, IV e V, e art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993; 1.7.2. Dar ciência desta deliberação ao Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (Dsei Yanomami) e à Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai);